Tribunal: TJDFT
Processo: 0730827-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730827-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLY LIBRELON PIRES, PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO AGRAVADO: BRUNO LOPES DOS SANTOS, FLAVIA GONCALVES DIAS LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARLY LIBRELON PIRES e PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0713298-72.2025.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, os agravantes alegam, preliminarmente, que o juízo monocrático teria proferido decisão sem lhes oportunizar manifestação sobre os documentos apresentados pelos agravados para manutenção da gratuidade de justiça. Sustentam que, ao não lhes franquear a possibilidade de se manifestarem sobre tais documentos, o juízo teria violado o contraditório e o devido processo legal. Afirmam que a decisão agravada teria sido proferida com base em documentação unilateral, sem que os agravantes pudessem exercer plenamente o direito de influenciar o convencimento do magistrado, o que, segundo argumentam, configuraria nulidade processual. No mérito, os agravantes requereram a revogação da gratuidade de justiça, argumentando que os documentos apresentados pelos agravados seriam apócrifos e insuficientes para comprovar a alegada carência de recursos. Alegam que, mesmo intimados, os agravados não teriam apresentado documentação idônea, como declarações de imposto de renda ou comprovantes de faturamento da empresa de Flávia. Sustentam que a manutenção da gratuidade teria sido indevida, pois o juízo monocrático teria desconsiderado os elementos trazidos pelos agravantes e não lhes teria oportunizado manifestação sobre os documentos apresentados pelos agravados, violando, assim, o contraditório e o devido processo legal. Defendem que, mesmo que mantida a gratuidade de justiça, o recebimento dos valores depositados em juízo pelos agravados modificariam sua condição financeira, tornando possível o abatimento da verba honorária devida aos patronos dos agravantes. Sustentam que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e que, por isso, deveriam ser compensados com os valores a serem levantados pelos agravados. Os agravantes também apontam falhas formais na petição inicial do cumprimento provisório de sentença, como a ausência de atualização dos dados pessoais dos exequentes e a omissão quanto à sua real condição financeira. Alegam que isto comprometeria a regularidade do feito e que o juízo teria dispensado a correção dessas falhas. Alegaram má-fé dos agravados em virtude de litigarem em excesso de execução. Sustentam estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento para: (i) anular a decisão agravada; (ii) afastar a gratuidade de justiça; (iii) determinar a atualização dos dados dos agravados nos autos; (iv) apreciar a conduta dos agravados em face ao art. 80 do CPC; (v) autorizar o abatimento da verba honorária devida pelos agravados dos valores da execução; e (vi) subsidiariamente, a realização de diligências para apuração da real condição financeira dos agravados, com requisição de informações à Receita Federal e instituições bancárias. Preparo recolhido no ID 74461248. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Registre-se que os números identificadores (IDs) mencionados na presente decisão se referem aos autos de origem. 1. PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA Os agravantes alegam a nulidade da decisão recorrida por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não teriam sido intimados para se manifestar quanto aos documentos juntados pela parte agravada. Pela leitura do artigo 434 do CPC, conclui-se que ao autor é dada a possibilidade de juntada de documentos em sua inicial e ao réu em sua peça de defesa: Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes. De outro pórtico, o artigo 435 do CPC dispõe sobre a possibilidade de se produzir a prova documental em outras situações: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. A primeira situação diz respeito quanto à necessidade de se comprovar fatos ocorridos depois da apresentação da peça inicial e da contestação. A outra possibilidade é quando há a necessidade de se contrapor prova documental produzida nos autos do processo. Em sede de cumprimento de sentença, por vezes, se faz necessária a juntada de novos documentos, cuja conduta se encontra amparada pelo contido no art. 435 do CPC. Ademais, preceitua o art. 437, § 1o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 437 [...] § 1o. Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15(quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436 A determinação de vista dos novos documentos à parte contrária em cumprimento de sentença somente se justifica caso o documento venha a influir na decisão judicial. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. NULIDADE. DECISÃO. DOCUMENTOS NOVOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO REVOGADA. 1. Pelo princípio do pas de nullité sans grief, a decretação de nulidade está condicionada à comprovação de prejuízo. 2. Verifica-se a nulidade da decisão em razão da ausência de intimação da parte sobre documentos juntados aos autos, quando tal documento influenciar na decisão. 3. Todas as decisões devem estar devidamente fundamentadas, sendo nula a decisão que não analisa, ainda que de forma suscinta, as matérias trazidas pela parte. 4. Sendo possível que os documentos juntados posteriormente influenciem na decisão, faz-se necessária a intimação da parte contrária a respeito, sob pena de cerceamento de defesa. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1799658, 0731863-58.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.) (grifei) Na análise dos autos de origem, verifico que após apresentada impugnação à gratuidade da justiça pela parte agravante, o Juízo de origem intimou os agravados para que apresentassem elementos que permitissem aferir a manutenção de sua condição de hipossuficiência. Ocorre que, conforme será adiante mais bem elucidado, o ônus da prova neste caso pertence ao impugnante, no caso, a parte agravante, nos termos do art. 100 do CPC. Desse modo, embora o Juízo de origem não tenha oportunizado à parte agravante se manifestar sobre os documentos colacionados pela parte agravada, não se embasou nestes novos documentos para indeferir o pleito de revogação da gratuidade de justiça. Ao revés, fundamentou o indeferimento na ausência de demonstração pelos agravantes de alteração na situação econômica dos agravados, de modo a não infirmar a conclusão anteriormente adotada pelo Juízo com base na documentação lastreadas nos autos, como se vê da decisão de ID 239940701. Assim, considerando que os documentos juntados posteriormente não influenciaram na decisão judicial, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa. Rejeito a preliminar. 2. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada (ID 239940701) tem o seguinte teor: Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de sentença sob o argumento de que incorreu em excesso de execução pois: a) não há discriminação das cláusulas contratuais que sustentam o cálculo do valor que está indicado no campo “Discriminativo dos Valores Principais” da sua planilha de cálculos; ou seja, os Autores pretendem extinguir a lide mediante a execução das cláusulas contratuais que lhes parecem favoráveis, sem considerar as cláusulas contratuais que permaneceram intactas após o escrutínio judicial, a exemplo da que estabeleceu a sua obrigação de realizar o pagamento do IPTU durante o prazo de execução contratual; b) os cálculos de execução não contemplam o abatimento da multa de 10% sobre o preço total do negócio. Uma vez que os Autores alegam haver pago R$ 146.771,82 aos Réus durante a execução contratual, o valor da condenação corresponde a R$ 71.763,06, que é a diferença entre o valor pago aos Autores aos Réus a título de execução contratual e o valor de R$ 75.008,76, que é correspondente à multa de 10% do valor do negócio - que, por sua vez, foi fixado pelo TJDFT em 750.087,62. Assim: R$ 146.771,82 - 75.008,76 =R$ 71.763,06; c) os cálculos não seguiram as determinações constantes do Acórdão – no sentido de que haverá incidência de juros somente após o trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu - estão computados juros desde o ajuizamento da ação (01.10.2020), o que levou a um acréscimo ilegal no valor da condenação correspondente a R$ 87.772,51; d) por fim, a planilha apresentada pelos Autores contempla R$ 2.922,83 a título de juros sobre o percentual de honorários advocatícios devidos ao patrono dos Autores, o que foi computado por todo o período compreendido desde o ajuizamento da ação (01.10.2020). Contudo há determinação do TJDFT no sentido de que a incidência de juros nesta ação só se iniciará após o trânsito em julgado da condenação – e isto ainda não ocorreu – como também porque a condenação em honorários advocatícios só restou firmada em 02.2025, com a prolação do Acórdão pelo TJDFT. Manifestação da parte exequente no id 236163474. Pede que a Impugnação seja rejeitada liminarmente por considerar que impugnação não está fundamentada, com a indicação dos itens e valores objeto da discordância. Diz não haver excesso de execução. É o relatório. Decido. De início, afasto a impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte autora, considerando a ausência de elementos de convicção trazidos pela parte ré com aptidão para infirmar o entendimento antes exposto por este Juízo, ademais, lastreado na documentação acostada ao processo. Não há que se falar em rejeição liminar da impugnação uma vez que foi informado o valor que considera devido, com a apresentação de planilha de cálculo e com a explicação de como chegou a tal valor. Passo à análise do alegado excesso de execução. Cabe parcial razão ao devedor. A Sentença julgou procedente em parte os pedidos "para condenar os requeridos a devolverem o valor pago pelos requerentes, abatida a multa de 10% do preço total do negócio conforme apontado nos fundamentos. Juros a contar da citação e correção a contar do ajuizamento". "Dois terços das custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação, pelos requeridos. O restante das custas e honorários de 10% da diferença entre o pedido e condenação, pelos autores, que são beneficiários da gratuidade judiciária." O Acórdão proferido em sede de Apelação, por sua vez, fixou o valor do instrumento particular da promessa de compra e venda entabulada entre as partes em R$ 750.082,62 e determinou que, sobre os valores a serem devolvidos aos promissários compradores, seja abatida apenas a penalidade de 10% do valor total do contrato e incidam juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença/acórdão. Além disso, com o parcial provimento da apelação interposta pelos réus, redistribuiu o ônus da sucumbência para condenar as partes, na proporção de dois terços para os autores e um terço para os réus, ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, estes arbitrados em 10% do valor da condenação. Majorou em 1% (um por cento) o montante devido a título de honorários de advogado pelos autores. Nesse passo, não há que se falar em considerar as cláusulas contratuais que permaneceram intactas após o escrutínio judicial, a exemplo da que estabeleceu a sua obrigação de realizar o pagamento do IPTU durante o prazo de execução contratual, uma vez que não compõem o título executivo judicial. A Sentença é clara ao condenar os requeridos a devolverem o valor pago pelos requerentes, abatida apenas a multa. Quanto ao valor principal devido pelos executados, observo que o preço total do negócio é de R$ 750.082,62, estabelecido no Acórdão. Desse valor deve-se calcular os 10% de multa, o que resulta em R$ 75.008,262. Considerando que a Exequente alegou, na Petição Inicial, ter efetuado o pagamento de 163.079,80, de tal valor deve ser abatido os R$ 75.008,262, resultando na obrigação dos Executados devolverem R$ 88.071,53, e não os R$ 146.771,82 trazidos pela Exequente na planilha de id 229235186. Observe-se que sobre o valor de R$ 88.071,53 apenas incidirá juros de mora a partir do trânsito em julgado da Sentença, conforme Acórdão, o que ainda não ocorreu. Cabível, por sua vez, a correção monetária a contar do ajuizamento, conforme Sentença. No mesmo sentido é a atualização dos honorários sucumbenciais. Os honorários sucumbenciais, quando fixados em valor certo, como é o caso dos autos, são acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão, que ainda não ocorreu, e de correção monetária a partir da data em que foram fixados (sentença). Diante do exposto, mantenho a gratuidade de justiça concedida aos Exequentes e acolho em parte a impugnação ao cumprimento de sentença. Traga o exequente nova planilha de cálculo, observados os parâmetros fixados na presente Decisão, e atualizada até a data da planilha de 229235186, no prazo de 15 dias. Considerando o acolhimento parcial à Impugnação, não devem ser aplicados os consectários do art. 523 do CPC. Arbitro honorários em favor do patrono do impugnante em 10% sobre o valor do excesso a ser apurado quando da apresentação da planilha, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida. Com a apresentação da planilha, anote-se conclusão para decisão. I. Passo a analisar individualmente os argumentos dos agravantes. 2.1. Impugnação à gratuidade de justiça Os agravantes impugnam a concessão do benefício da gratuidade de justiça aos agravados, sob o argumento de que houve alteração na situação financeira destes. Sem razão. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está sem condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. O direito à gratuidade de justiça tem caráter pessoal, sendo reconhecido em razão das condições financeiras da pessoa, natural ou jurídica, que a pleiteia. Deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O Código de Processo Civil disciplina a gratuidade de justiça, estabelecendo, em primeiro plano, a situação em que deve ser concedido o benefício: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Destaco os ensinamentos de Daniel Amorim: A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento da custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto. Como não há no Novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos e com a expressa revogação do art. 2o da Lei 1.060/50 pelo art. 1072, III, do Novo CPC, entendo que a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento. (in NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO. Salvador: Editora JusPODIVM, 2016. p. 155) Uma vez deferido o beneplácito da justiça gratuita, a impugnação deve ser acompanhada de elementos que demonstrem a alteração da situação econômica da parte ou que comprovem a sua capacidade de arcar com as custas do processo. A propósito, aqui não se trata de inversão do ônus da prova, mas sim de ônus processual imputado àquele que alega nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. BRB. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PORTABILIDADE DE CONTA BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA EXISTENTE. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. MÍNIMO EXISTENCIAL. DANO MORAL. DEVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A revogação do benefício da justiça gratuita já deferido à apelada está condicionada à efetiva comprovação de que essa parte passou a ter recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento. (...) 6. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1883297, 07109488220238070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 9/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. ÔNUS DO IMPUGNANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO MANTIDO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. DIVERGÊNCIA DE DADOS. ERRO MATERIAL SOBRE A QUALIFICAÇÃO DO VEÍCULO. MERO EQUÍVOCO NA DESCRIÇÃO DO BEM. EXIGIBILIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO. COMPROVAÇÃO. VENDA DO VEÍCULO A TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. 1. Revogação do benefício da gratuidade de justiça concedida na origem exige comprovação de não mais subsistir o estado de hipossuficiência econômico-financeira que respaldou a concessão do benefício, o que não se observou na hipótese. Benefício mantido. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1881230, 07090223920238070010, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, a parte agravante não apresentou provas suficientes para a revogação do benefício, motivo pelo qual se deve manter a benesse da justiça gratuita deferida em favor dos agravados. Destaco que o simples fato de um dos agravados ser sócio administrador de uma empresa, por si só, não implica em alteração da capacidade financeira de modo a autorizar a revogação do benefício anteriormente concedido. Por fim, destaco que incabível o deferimento do pedido de determinação de realização de diligências complementares para a comprovação da hipossuficiência financeira dos agravados, uma vez que compete aos agravantes a prova de que houve a alteração da capacidade financeira da parte adversa, conforme acima consignado. 2.2. Abatimento de honorários, atualização de dados pessoais e má-fé Os agravantes defendem que, mesmo que mantida a gratuidade de justiça, o recebimento dos valores depositados em juízo pelos agravados modificaria sua condição financeira, tornando possível o abatimento da verba honorária devida aos patronos dos agravantes. Também apontam falhas formais na petição inicial do cumprimento provisório de sentença, como a ausência de atualização dos dados pessoais dos exequentes. Alegam que isto comprometeria a regularidade do feito e que o juízo teria dispensado a correção dessas falhas. Por fim, alegaram má-fé dos agravados em virtude de litigarem em excesso de execução, o que não teria sido analisado pelo Juízo de origem. Ocorre que, em análise aos autos de origem, verifico a ocorrência de omissão do Juízo a quo quanto a tais pontos suscitados pelos agravantes em Impugnação ao Cumprimento de Sentença. A omissão por violação ao princípio dispositivo pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Como cediço, em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Trata-se do princípio da congruência. O Código de Processo Civil assim estabelece em seus artigos 141 e 492: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. (...) Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. No caso dos autos, os agravantes requereram ao Juízo de origem, em Impugnação ao Cumprimento de Sentença de ID 235827611, o seguinte: O pedido que embasa este procedimento de Cumprimento Provisório de Sentença mostra-se inepto porque: a) não informa o endereço atualizado dos autores; b) não comunica ao Juízo a alteração na situação financeira dos autores. (...) (...) os Autores demonstram má fé em constrangerem os Réus a se defenderem e ficarem compelidos a realizar depósito judicial temerariamente inflacionado e que desconsidera fatos processuais incontroversos, pois fixados tanto em Sentença quanto em Acórdão. (...) Acresça-se a isto o fato de que, acaso tornado definitivo julgamento cujo cumprimento está pretendido, os Autores perceberão valor significativo nestes autos, que corresponde a mais de dez vezes as despesas processuais. Razão não há, pois, para, neste caso, ser preterido o pagamento da verba alimentar correspondente aos honorários advocatícios dos profissionais que defenderam os direitos dos réus nesta ação, que corresponde a R$ 6.665,10, e das ainda menos significativas custas processuais, uma vez que, se confirmada a condenação, os Autores perceberão o valor de R$ 87.251,98. (...) Com estas considerações, informa-se a este Juízo que a planilha de cálculos que se segue contempla o pagamento dos honorários advocatícios devidos pelos Autores aos patronos dos réus, não só porque há necessidade de ser revista concessão dos benefícios da assistência judiciária, com também porque o valor da condenação é muito superior às despesas incorridas com a judicialização, que certamente podem ser arcadas pelos Autores sem prejuízo do seu sustento e da sua família. (...) Diante do exposto, requer-se: (...) 2. A suspensão do presente Procedimento de Cumprimento Provisório de Sentença até que os Autores emendem seu requerimento inicial, apresentando comprovação do seu endereço atualizado e nova planilha de cálculos com base nos provimentos expedidos em Sentença e Acórdão. 3. O reconhecimento do excesso de execução e a avaliação, por esse Juízo, da conduta dos Autores ao pleitearem valores muito superiores à condenação, sem acatamento das determinações incontroversas constantes da Sentença e do Acórdão (não abatimento da multa contratual e cobrança de juros antes do trânsito em julgado). (grifei) Na decisão agravada, por sua vez, o Juízo não se manifestou sobre os pedidos, conforme ID 239940701 dos autos de origem, que novamente transcrevo: (...) De início, afasto a impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte autora, considerando a ausência de elementos de convicção trazidos pela parte ré com aptidão para infirmar o entendimento antes exposto por este Juízo, ademais, lastreado na documentação acostada ao processo. Não há que se falar em rejeição liminar da impugnação uma vez que foi informado o valor que considera devido, com a apresentação de planilha de cálculo e com a explicação de como chegou a tal valor. Passo à análise do alegado excesso de execução. Cabe parcial razão ao devedor. A Sentença julgou procedente em parte os pedidos "para condenar os requeridos a devolverem o valor pago pelos requerentes, abatida a multa de 10% do preço total do negócio conforme apontado nos fundamentos. Juros a contar da citação e correção a contar do ajuizamento". "Dois terços das custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação, pelos requeridos. O restante das custas e honorários de 10% da diferença entre o pedido e condenação, pelos autores, que são beneficiários da gratuidade judiciária." O Acórdão proferido em sede de Apelação, por sua vez, fixou o valor do instrumento particular da promessa de compra e venda entabulada entre as partes em R$ 750.082,62 e determinou que, sobre os valores a serem devolvidos aos promissários compradores, seja abatida apenas a penalidade de 10% do valor total do contrato e incidam juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença/acórdão. Além disso, com o parcial provimento da apelação interposta pelos réus, redistribuiu o ônus da sucumbência para condenar as partes, na proporção de dois terços para os autores e um terço para os réus, ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, estes arbitrados em 10% do valor da condenação. Majorou em 1% (um por cento) o montante devido a título de honorários de advogado pelos autores. Nesse passo, não há que se falar em considerar as cláusulas contratuais que permaneceram intactas após o escrutínio judicial, a exemplo da que estabeleceu a sua obrigação de realizar o pagamento do IPTU durante o prazo de execução contratual, uma vez que não compõem o título executivo judicial. A Sentença é clara ao condenar os requeridos a devolverem o valor pago pelos requerentes, abatida apenas a multa. Quanto ao valor principal devido pelos executados, observo que o preço total do negócio é de R$ 750.082,62, estabelecido no Acórdão. Desse valor deve-se calcular os 10% de multa, o que resulta em R$ 75.008,262. Considerando que a Exequente alegou, na Petição Inicial, ter efetuado o pagamento de 163.079,80, de tal valor deve ser abatido os R$ 75.008,262, resultando na obrigação dos Executados devolverem R$ 88.071,53, e não os R$ 146.771,82 trazidos pela Exequente na planilha de id 229235186. Observe-se que sobre o valor de R$ 88.071,53 apenas incidirá juros de mora a partir do trânsito em julgado da Sentença, conforme Acórdão, o que ainda não ocorreu. Cabível, por sua vez, a correção monetária a contar do ajuizamento, conforme Sentença. No mesmo sentido é a atualização dos honorários sucumbenciais. Os honorários sucumbenciais, quando fixados em valor certo, como é o caso dos autos, são acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão, que ainda não ocorreu, e de correção monetária a partir da data em que foram fixados (sentença). Diante do exposto, mantenho a gratuidade de justiça concedida aos Exequentes e acolho em parte a impugnação ao cumprimento de sentença. Traga o exequente nova planilha de cálculo, observados os parâmetros fixados na presente Decisão, e atualizada até a data da planilha de 229235186, no prazo de 15 dias. Considerando o acolhimento parcial à Impugnação, não devem ser aplicados os consectários do art. 523 do CPC. Arbitro honorários em favor do patrono do impugnante em 10% sobre o valor do excesso a ser apurado quando da apresentação da planilha, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida. Com a apresentação da planilha, anote-se conclusão para decisão. I. A omissão, no presente caso, redundaria em ausência de prestação jurisdicional, o que não pode ser admitido. Sendo assim, os pedidos deveriam ter sido analisados pelo Juízo a quo, para que a parte possa ter acesso à instância recursal sem que a matéria caracterize inovação recursal ou supressão de instância. Portanto, é patente que o Juízo a quo deixou de analisar alguns dos pedidos, devendo os autos retornarem à origem para a devida análise, para possibilitar a devolução da matéria a esta instância recursal, afastando-se qualquer chance de cerceamento de defesa para os agravantes. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO POR OUTRO BEM. AUSÊNCIA DE DECISÃO EXPRESSA SOBRE A QUESTÃO. VÍCIO CITRA PETITA NÃO SANADO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Sendo evidente que a matéria objeto do agravo de instrumento foi decidida na instância de origem, bem assim que se depreende do teor da petição recursal que restou observada a regra da dialeticidade, há que ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. 2. A abstenção de efetivo exame do pedido de substituição do imóvel penhorado caracteriza vício citra petita que, uma vez não sanado em sede de embargos de declaração, deve ser retificado no processo de origem. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1938222, 0721608-07.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.) Contudo, a cassação sumária esgotaria o mérito do recurso e seria irreversível, sendo necessária, em sede de cognição sumária, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para obstar o prosseguimento da execução de origem. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, REJEITO a preliminar e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 30 de julho de 2025 17:23:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador